Tribunal: TJBA
Processo: 8151323-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151323-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA

APELADO: ALENE BRANDAO ORRICO 33400300578

Advogado(s)
:
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DE CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS APÓS A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DEVIDAMENTE CUMPRIDO. IMPROVIMENTO DO APELO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

A operadora de plano de saúde propôs ação de cobrança contra a empresa contratante, buscando o pagamento de mensalidades e multa por rescisão contratual, alegando inadimplência referente a um contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares.

II. Questão em discussão

O recurso de apelação visa à reforma da sentença que julgou improcedente a ação de cobrança, suscitando a tese de que a decisão de primeiro grau ignorou as provas documentais apresentadas pela operadora e desconsiderou as cláusulas contratuais que regem o cancelamento e a inadimplência, em especial a necessidade de aviso prévio e a legitimidade dos reajustes anuais.

III. Razões de decidir

Conforme os documentos acostados, a apelada comunicou o pedido de cancelamento do plano em 21 de maio de 2021, enquanto as telas sistêmicas apresentadas pela própria apelante na réplica indicaram que a última utilização dos serviços pelos beneficiários ocorreu em 13 de maio de 2021.

A Resolução Normativa nº 412/2016 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece que a exclusão de beneficiário de contrato coletivo empresarial possui efeito imediato a partir da ciência da operadora. Portanto, as mensalidades e eventuais encargos são devidos apenas pelos serviços utilizados antes da solicitação de cancelamento.

A jurisprudência pátria, incluindo o Superior Tribunal de Justiça, tem se manifestado no sentido de que a comunicação inequívoca do desejo de cancelamento do plano de saúde tem efeito imediato, cessando a obrigação de pagamento das contraprestações pecuniárias para o período posterior à ciência da operadora, ressalvadas as coparticipações e mensalidades vencidas antes da manifestação de vontade.

As alegações da apelante acerca da legitimidade dos reajustes anuais e da suposta necessidade de aviso prévio de 60 dias para o cancelamento do contrato se mostram improcedentes em face do pedido de cancelamento manifestado pela apelada e da ausência de comprovação de fruição dos serviços após tal comunicação.

IV. Dispositivo e tese

O recurso de apelação é desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:
"1. A solicitação de cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial, uma vez comunicada de forma inequívoca à operadora, produz efeitos imediatos, tornando indevidas as cobranças de mensalidades e encargos referentes a períodos posteriores à ciência da operadora, especialmente quando não comprovada a utilização dos serviços nesse interregno. 2. O ônus de comprovar a prestação de serviços ou a legitimidade das cobranças em período posterior à comunicação de cancelamento recai sobre a operadora, por se tratar de fato constitutivo do direito e em observância à hipossuficiência técnica do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil; Artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; Artigo 489 do Código de Processo Civil; Resolução Normativa nº 412/2016 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Artigo 7º, §3º e Artigo 15, incisos II e III.

Referência Jurisprudencial: REsp 1879005/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8151323-92.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como apelada ALENE BRANDAO ORRICO 33400300578.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .